Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-31.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Operação bancária celebrada de forma indevida em nome da parte autora. Aplicação da Súmula 479 do E. STJ. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato não possui celebração com subscrição presencial do consumidor ou que tudo é feito por meios eletrônicos, quando se sabe que são formas que não se

Ementa:

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Operação bancária celebrada de forma indevida em nome da parte autora. Aplicação da Súmula 479 do E. STJ. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato não possui celebração com subscrição presencial do consumidor ou que tudo é feito por meios eletrônicos, quando se sabe que são formas que não se encontram efetiva e insofismavelmente protegidas de atos irregulares promovidos por terceiros. Dano moral. Caracterização. Não comprovação de regular contratação. Recurso não provido.